Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720248-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DE DEUS DOS SANTOS DIONÍSIO RECORRIDO: ANTÔNIO MARQUES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. VIOLAÇÃO POSITIVA DE OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RESULTADO DANOSO. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da regra prevista no art. 422 do Código Civil, a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que não sendo observava resulta na denominada violação positiva às obrigações estabelecidas no negócio jurídico. 2. A natureza da obrigação de prestação de serviços por advogado é de meio, não de resultado, o que não afasta o dever desempenhar seu múnus de modo diligente e eficiente em conformidade com os preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina da OAB e na Lei n. 8906/1994 (Estatuto da OAB). Portanto, no caso de conduta negligente, o profissional não se exonera de sua responsabilidade na hipótese do insucesso da demanda. 3. A aplicação da teoria da perda de uma chance possibilita a indenização de vantagem advinda da frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso. A oportunidade que se perde deve ser real de ser se obter um lucro ou evitar um prejuízo, ante conduta desidiosa do advogado, e não baseada em juízo de mera probabilidade, suposições ou simples expectativas. 4. A prestação de informações equivocadas pelo advogado ao representado, que resulta em não comparecimento a audiência trabalhista, impossibilitando a produção de provas do direito pleiteado, caracteriza a falha na prestação de serviços. Contudo, não enseja sua automática responsabilização civil, com base na teoria da perda de uma chance, sendo necessária a ponderação da probabilidade, que se supõe real, de que sua pretensão seria atendida. 5. Nos termos do art. 408 do CPC, presumem-se verdadeiras as declarações constantes do TRCT (ID 57275684, p-p. 17-18), que foi assinado sem ressalvas, além de havido alegação de vício de consentimento que o maculasse, o que confirma a correta quitação das verbas rescisórias, nos termos do art. 477, § 2o, da CLT, e do enunciado 330 da Súmula do TST; 6. No caso, embora presente a falha a prestação do serviço pelo apelado (conduta), é indelével a ausência de comprovação do dano, descabendo, portanto, o pagamento de indenização correlata. 7. O apelado pleiteia a aplicação da multa, por litigância de má-fé. O reconhecimento da litigância de má-fé, na forma dos artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão, tendo apenas litigado no limite da defesa dos direitos que entende possuir 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, sustentando a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização material e moral. Afirma que a falha do ex-advogado em comunicar a forma correta da realização da audiência de instrução e julgamento foi determinante para a perda da chance de ter todos os seus pedidos apreciados na reclamação trabalhista. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assentou, in verbis: “Outrossim, o ora apelante não indicou testemunhas na ação trabalhista que, supostamente, pudessem comprovar o eventual direito ao recebimento dos valores reclamados, de modo que não se pode acolher a pretensão indenizatória, com fundamento na teoria da perda de uma chance, diante da mera suposição de que reclamada, em seu depoimento, viesse a produzir prova contra si própria. A caracterização do dano moral, por sua vez, pressupõe a existência concomitante de conduta, nexo causal e resultado danoso, sendo que os danos experimentados devem extrapolar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, atingindo a esfera íntima do indivíduo. No caso, embora presente a falha a prestação do serviço pelo apelado (conduta), é indelével a ausência de comprovação do dano, descabendo, portanto, o pagamento de indenização correlata” (Id 64343387). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016